Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE TIRANTES NO SUBSOLO DE IMÓVEL VIZINHO. DANOS DEMONSTRADOS AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS.
I. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida tutela de urgência para paralisar a instalação de tirantes no subsolo do imóvel vizinho.
II. Evidenciado que a obra de instalação de tirantes no subsolo do imóvel confinante vem acarretando danos, a sua paralisação encontra apoio nos artigos 1.229, 1.299 e 1.301 do Código Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.